Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE LEGALMENTE PREVISTO. LEI No 5.764/1991. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O art. 76 da Lei no 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que a execução deve ser sobrestada pelo prazo de um (1) ano quando a parte executada encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial.
2. Decorrido o referido prazo sem que haja a liquidação extrajudicial e identificado motivo relevante, o prazo poderá ser prorrogado por, no máximo, mais um (1) ano.
3. O cumprimento de sentença não pode permanecer sobrestado sucessivamente e por período que extrapola o máximo previsto em lei (2 anos), sob pena de afronta ao direito de ação e aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.